Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709964-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela de urgência e o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Há pedido de concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser cabalmente demonstrada, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Os documentos juntados pelo agravante não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A existência de empréstimo bancário em nome da pessoa jurídica, sem a comprovação de déficit patrimonial que indique a incapacidade de arcar com os custos financeiros do processo, não é suficiente para o deferimento da benesse, visto a excepcionalidade de medida. Precedente: (Acórdão 1795357. Processo n. 07272266420238070000. Rel. Des. Mario-Zam Belmiro. 4a Turma Cível. Julgado em: 30/11/2023. Publicado em: 15/12/2023). A demonstração de resultados da sociedade no ano de 2023 não comprova a impossibilidade arcar com o pagamento das despesas processuais. De acordo o documento, em 2023, a sociedade auferiu R$ 657.110,20 de receita bruta. Ainda que haja indicação de prejuízo líquido no período, não é possível concluir pela impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das despesas processuais. Ademais, não há informação atual acerca do desempenho da sociedade. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte. Concedo ao agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do art. 101 § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi